Tribunal: TJSP
Processo: 1005014-58.2018.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição caracterizada – Reconhecimento pelo colegiado quanto à ausência de culpa da ré/embargante pelos fatos narrados, com o provimento do recurso, a despeito do acolhimento do pedido cominatório – Descabimento do rateio das despesas – Imposição do ônus da sucumbência somente à autora – Embargos acolhidos, nos termos da fundamentação.